Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0718528-87.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME RECORRIDO: OTAVIO JUNIOR FLORENTINO DESPACHO No presente caso o autor efetuou a compra de um aparelho celular, por R$ 8.300,00, no dia 21/06/2019, na modalidade mercado pago, e dentro do prazo de arrependimento de 7 dias, devolveu o produto. A controvérsia diz respeito à devolução do crédito na conta MERCADO PAGO do autor, no dia 18/07/2019, como alega ter efetuado a parte requerida. De um lado, o autor juntou aos autos “relatório de atividades” da sua conta Mercado Pago, e de outro lado o requerido inseriu no corpo da contestação imagens de parte do “relatório de movimentação financeira” da contra Mercado Pago do autor, do dia 18/07/2019. Mas tais documentos não fazem prova cabal sobre a efetiva devolução do valor ao consumidor. O art. 370 do CPC dispõe sobre a possibilidade de o juiz determinar as provas que entender necessárias ao desate de controvérsia. De seu lado, o art. 938, § 3o, do CPC, prevê a possibilidade de o relator converter o julgamento em diligência, se reconhecer a necessidade de produção de prova. No presente caso, tenho como prudente, a fim de propiciar um julgamento com mais acuidade, a intimação do autor para apresentar “relatório de movimentação financeira” da sua conta Mercado Pago relativo aos meses de junho e julho de 2019, por completo, de forma que seja possível verificar as sequências das transações em ordem cronológica, e do requerido para, também, apresentar “relatório de movimentação financeira” da conta Mercado Pago do autor dos meses de junho e julho por completo, de forma que seja possível verificar as sequências das transações em ordem cronológica. Intimem-se para cumprimento, no prazo de 05 dias. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator